Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017368-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (PACIENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (IMPETRANTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACHADO DA SILVA - CPF: 061.440.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETEXTADO – EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE PRONUNCIADO – DEMORA NA DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – ATRASO JUSTIFICADO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Incabível é a alegação de excesso injustificado de prazo, uma vez que além

da ação penal estar tramitando regularmente, o feito está na iminência de designação da sessão do júri, aguardando apenas a preclusão
pro judicato
da pronúncia, que não ocorreu em face dos efeitos decorrentes da interposição de recurso em sentido estrito perante este Tribunal, julgado em 06 de agosto de 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Gabriel Felipe Valentim de Souza
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Inicialmente relata que está segregado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 12.850 de 2013, ou seja, de integrar organização criminosa, na forma dos artigos 69 e 29 do Código Penal e artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II e IV e artigo 211 do mesmo Código.

Arguiu-se que se encontra segregado há mais de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias. Destaca que a
denúncia foi recebida na data de 13 de fevereiro de 2023, a resposta à acusação foi devidamente juntada na data de 05 de junho de 2023, designada audiência de instrução e julgamento, para as seguintes datas: 08/11/2023; 09/11/2023; 16/11/2023; 22/11/2023 e 30/11/2023. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado, e a defesa pela sua impronúncia, levando-se em consideração que o acervo probatório não é capaz de induzir em uma possível autoria, qual tenta ser imputada ao acusado. Ao final, por sua vez, o acusado foi indevidamente pronunciado.

Asseverou que inconformado interpôs Recurso em Sentido Estrito n. 1000630-40.2024.8.11.0091 contra a decisão que o pronunciou. Assim, os autos principais foram desmembrados, porém até o momento não se teve resposta quanto ao recurso da decisão de pronúncia e, nem nos autos principais fora marcado júri.

Aduziu, desta forma, o excesso de prazo para a resposta ao Recurso em Sentido Estrito e para a realização do julgamento pelo tribunal do júri, bem como a prisão preventiva prolongada do paciente, com violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da duração razoável do processo.

Ainda, alegou que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente (id. 222454188).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 222934691.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 224475691, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo “
Não conhecimento
. Ausência de desídia ou mora atribuída ao poder judiciário ou ao Ministério Público.
Pela denegação da ordem
.” (id. 226843661), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Improcedência. Com a prolação de decisão de pronúncia resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão. Súmula 21 do STJ. Alegado excesso de prazo para julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Incompetência desse sodalício para julgar o presente writ, nesse particular. Ato coator que deve ser atribuído ao Desembargador Relator do Rese. Competência do STJ. Art. 105, I, c, da Constituição Federal.
Não conhecimento
. Ausência de desídia ou mora atribuída ao poder judiciário ou ao Ministério Público.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Gabriel Felipe Valentim de Souza
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Em resumo, relata que está segregado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 12.850 de 2013, ou seja, de integrar organização criminosa, na forma dos artigos 69 e 29 do Código Penal e artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II e IV e artigo 211 do mesmo Código.

Arguiu-se que se encontra segregado há mais de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias, bem como foi
pronunciado.

Asseverou que inconformado interpôs Recurso em Sentido Estrito n. 1000630-40.2024.8.11.0091 contra a decisão que o pronunciou. Aduziu, desta forma, o excesso de prazo para a resposta ao Recurso em Sentido Estrito e para a realização do julgamento pelo tribunal do júri, bem como a prisão preventiva prolongada do paciente, com violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da duração razoável do processo.

Insta salientar, que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

Emerge dos autos que a decisão de pronúncia foi prolatada em 23 de janeiro de 2024.

Calha destacar que se trata de ação penal condenatória em face de TÁLISSON BARBOSA LICÁ, DANIEL MACHADO DA SILVA, BRUNO BARBOSA DE SOUZA, WALISSON BARBOSA LICÁ, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA, LUCAS DE MENEZES, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, MARCOS RODRIGO DA SILVA, VALDINEI DA SILVA CARNEIRO, CLEBER DA ROCHA, RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO, ELEANDRO DOS SANTOS e JUNIOR FREITAS, qualificados, que foram denunciados como incursos nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal.

Em consulta ao Sistema PJe verifica-se que as razões do

recurso em sentido estrito foram apresentada em 30 de janeiro de 2024, as contrarrazões aportaram aos autos em 07 de março de 2024. Os autos originais foram desmembrados em 19 de março de 2024.

Ainda, que o recurso em sentido estrito foi encaminhado a esta Egrégia Corte e Justiça em 25 de março de 2024, sendo que a Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer em 04 de abril de 2024, estando o feito concluso para julgamento com este Relator, negado provimento em 06 de agosto de 2024, estando o feito aguardando o trânsito em julgado, para remessa ao juízo singular, restando assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – MODUS OPERANDI UTILIZADO – NECESSIDADE DE EVITAR NOVAS CONDUTAS CRIMINOSAS – RECORRENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENDO PERMANECIDO SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA /ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – DELITOS QUE DEVEM SER APRECIADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a prisão preventiva, vez que ainda persistem os requisitos autorizadores.

[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, e quando assim permaneceu durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri. [...] (RHC n. 43.662/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Em relação aos crimes conexos, apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (ocultação de cadáver e organização criminosa), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.”

Neste contexto, não visualizo, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária coatora, uma vez que além da ação penal estar tramitando regularmente, nota-se que o feito está na iminência de designação da sessão do júri, consoante noticiou o Magistrado, aguardando apenas o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, que restou sobrestado em virtude da interposição do recurso pela própria defesa.

Calha informar,
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se as particularidades do feito, especialmente a prolação da decisão de pronúncia, estando os autos aguardando o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, não havendo qualquer indolência judiciária.

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, estando os autos tramitando perante esta Egrégia Corte de Justiça, concluso para julgamento do recurso em sentido estrito, seria este Tribunal de Justiça o órgão coator. Ainda, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Ademais, como é sabido, a alegação de excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, sobretudo quando já prolatada, como
in casu
, a sentença de pronúncia.

Dessa maneira, não cabe falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Por todo exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gabriel Felipe Valentim de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024